Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-61.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL INTERPOSTA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA NA JUSTIÇA COMUM. IDENTIDADE NA CAUSA DE PEDIR. CONEXÃO. CRITÉRIO DE PREVENÇÃO. PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS COM O VALOR DA CAUSA QUE TRAMITA NA JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES PARA SE EVITAR A OCORRÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente contra a sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito, em que se buscava a rescisão do contrato, uma vez que a matéria aqui discutida possui correlação com a ação de cobrança de honorários advocatícios que tramita no Juízo de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília – DF (autos do processo n. 0708777-26.2021.8.07.0001), exsurgindo, portanto, a conexão entre as demandas.

2. Inicialmente, observa-se que há identidade na causa de pedir entre a presente demanda e aquela que tramita na Justiça Comum, porquanto fundadas em um mesmo negócio jurídico, na hipótese, o contrato de honorários advocatícios, de maneira a exsurgir a necessidade de julgamento conjunto destas demandas, a fim de se evitar a ocorrência de decisões conflitantes acerca de um mesmo objeto. Não obstante a presente ação judicial tenha sido distribuída primeiro, o que, em regra, atrairia a reunião das demandas nos juizados especiais, verifica-se que há incompatibilidade entre o valor da causa da ação que tramita na justiça comum e a sistemática que norteia os juizados especiais, de maneira a tornar este juízo incompetente para examinar a demanda (Enunciado 68 do FONAJE). Prejudicial de conexão entre causas judiciais reconhecida de ofício.

3. Ademais, tem-se que o processamento da demanda na justiça comum permitiria às partes maior dilação probatória e melhor utilização dos instrumentos processuais, a fim de garantir, com maior eficácia, o direito ao contraditório e à ampla defesa; inclusive, possibilitaria ao juízo em que tramita a ação de cobrança apreciar, de maneira definitiva, o provimento liminar por ele já deferido.

4. Isto posto, constatada a conexão, e , ante ausência de impedimento legal para que os presentes autos sejam remetidos à justiça comum, mantém-se a sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios fundamentos.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.